Tribunal: TJSP
Processo: 1009413-45.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – Laudo pericial demonstra a inadequação da obra realizada no imóvel do Requerido para o nivelamento (remoção de terra, sem observar a linha divisória entre os imóveis da Autora e do Requerido) – Incumbe ao Requerido construir muro de arrimo (em razão da remoção de terra) – Laudo pericial apurou os

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – Laudo pericial demonstra a inadequação da obra realizada no imóvel do Requerido para o nivelamento (remoção de terra, sem observar a linha divisória entre os imóveis da Autora e do Requerido) – Incumbe ao Requerido construir muro de arrimo (em razão da remoção de terra) – Laudo pericial apurou os danos materiais em R$ 10.508,00 (relativo às despesas necessárias para o saneamento dos riscos e a recomposição do terreno da Autora) – Dano moral caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.508,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (com correção monetária desde a sentença e "juros de mora legais" desde a citação) – Caracterizado o julgamento infra petita (não apreciado o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da alteração do projeto de fundação do imóvel da Autora) – Afastamento da sentença quanto ao pedido de indenização por danos materiais – Possível conhecer diretamente do pedido (artigo 1.013, parágrafo 3o, incisos II e III, do Código de Processo Civil) – Cabível a adoção do valor apurado no laudo pericial para a construção do muro de arrimo – Laudo pericial consigna que a construção de muro de arrimo e a recolocação da terra compactada são suficientes para garantir a segurança da fundação do imóvel da Autora – Desnecessária a readequação do projeto de fundação – Incabível a condenação ao pagamento de danos materiais relativos à readequação do projeto de fundação – Descabido o pedido de ressarcimento dos aluguéis (não formulado na petição inicial) – Sentença contém omissão (quanto ao índice e à periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.508,00, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da indenização por danos morais incidem juros moratórios de 1% ao mês desde 02 de setembro de 2019, além da correção monetária desde a sentença